Tribunal: TJES
Processo: 5003597-94.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003597-94.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: RHULIO CARLOS DUARTE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO POR ABANDONO –
AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
PARTE AUTORA QUE NÃO FOI INTIMADA PESSOALMENTE – VIOLAÇÃO AO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA
ANULADA
.

1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/15.

2. Diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, vislumbra-se a violação ao devido processo legal e a necessidade de anulação da sentença.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003597-94.2023.8.08.0030

APELANTE:
ITAÚ SEGUROS S/A

APELADO:
RHULIO C DUARTE

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
,
pois irresignado com a sentença inserida no ID 7336451, que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, julgou extinta a presente ação busca e apreensão ajuizada em face de
RHULIO C DUARTE
, com base no art. 485, III, e 925, ambos do CPC.

Em suas razões constantes no ID 7336454, o recorrente alega, em resumo, que a extinção por abandono deve ser precedida de prévia intimação pessoal da parte para que promova seu andamento com a devida advertência de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil e a Súmula 216 do STF.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual.

Pois bem.

Para um melhor deslinde da questão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Compulsando os autos, observo que o ora apelante ajuizou a presente ação de busca e apreensão tendo sido intimado, por meio de seu advogado, para se manifestar acerca da juntada do mandado de citação e busca e apreensão diante da não localização do requerido.

Diante da ausência de manifestação do requerente, sobreveio a sentença que reconheceu o abandono.

Analisando detidamente as razões recursais, vislumbro que estas merecem prevalecer. Explico.

O artigo 485, III e § 1°, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

No caso em testilha, colho dos autos que não houve a intimação pessoal da parte para dar andamento no feito, conforme determinada o § 1º, do artigo 485, do CPC.

Feito esse necessário registro, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte de Justiça a título ilustrativo. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. 1. A advertência de que a não manifestação em determinado prazo ensejaria a extinção do feito sem julgamento de mérito seria essencial para que não ocorresse a violação ao princípio da não surpresa, intimamente relacionado ao princípio constitucionalmente previsto do contraditório. Segundo Fredie Didier Jr, decisão-surpresa é decisão nula, por violação ao princípio do contraditório (Curso de Direito Processual Civil, 21. ED. , salvador: Jus Podium, 2019, p. 111). 2.
Conforme expressa disposição do art. 485, §1º do CPC, o processo somente poderá ser extinto sem exame do mérito com base no abandono da causa (inciso III), após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso. 3. Não agiu com acerto o Juízo a quo ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC antes de seguir os procedimentos legais para tanto. Não há que se falar em abandono da causa, de modo a se revelar imperiosa a anulação da sentença objurgada
. 4. Recurso provido para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito. (TJES; AC 0000817-67.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 26/07/2022; DJES 04/08/2022)

_________

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
CONFORME O ART. 485, III, § 1º DO CPC, O JUIZ NÃO RESOLVERÁ O MÉRITO QUANDO, POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIR, O AUTOR ABANDONAR A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS, DEVENDO, CONTUDO, SER INTIMADO PESSOALMENTE PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE CINCO DIAS. 2 Hipótese em que o feito foi extinto por abandono da causa após inércia do advogado para se manifestar acerca do retorno da carta precatória não cumprida, sem observância da referida regra processual
. 3 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES; AC 0009028-37.2017.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/05/2021; DJES 01/06/2021)

Nessa linha de raciocínio, a ausência de intimação pessoal da parte implica, concretamente, em violação do devido processo legal, sendo necessária a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos a origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.